Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000966-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALAN APARECIDO DA SILVA MARINHO, EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ELEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, FABIO ANANIAS DE BRITO, HARLEN TAVARES FERREIRA, JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA, JUSLEY BATISTA DA SILVA, PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA, TOBIAS RODRIGUES DE ARAUJO, WANDERSON DOS SANTOS DA SILVA, SIRLON FRANCISCO NUNES, MARCO JUNIO EVANGELISTA, ANJELUSMAR RIBEIRO LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADO: JONIELE OLIVEIRA FERNANDES, DIEGO NUNES VIANA, MICHAEL HENRIQUE MARTINS DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Para evitar eventual prejuízo ao réu Harlen Tavares Ferreira, concedo-lhe o prazo de cinco dias para regularizar sua representação processual, cientificando-o que, caso não o faça, os autos serão remetidos à Defensoria Pública para patrocínio de seus interesses. Tudo cumprido, tornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2021 16:41:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator